Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705045-71.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WILLIAN PEREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006 (LAD). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28, DA LAD (CONSUMO PESSOAL). INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LAD MANTIDA. DELITO PRATICADO NAS PROXIMIDADES DE ESCOLA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção dos encargos legais, é competência do juízo das execuções, não podendo ser analisada pelo juízo de origem nem por esta instância recursal. 1.1. Não obstante, a rejeição da preliminar não afeta o conhecimento integral do recurso, ensejando, apenas, o desprovimento da pretensão requerida. (Acórdão 1402504, 07101728720208070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 13/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Conforme entendimento jurisprudencial, nos delitos de tráfico de drogas, as declarações dos policiais, responsáveis pela abordagem, possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos. 3. Para a consumação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, basta a prática de uma das condutas previstas no tipo penal. 4. Sendo o conjunto probatório suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não há que se falar em absolvição com fulcro no art. 386, V e VII, do CPP. 5. Comprovado que a conduta delitiva foi praticada nas proximidades de uma escola, resta justificada a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da LAD, na fração mínima de 1/6 (um sexto). 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 386, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, e 28 da Lei 11.343/06, sustentando sua absolvição, ao argumento de que inexistem elementos necessários à comprovação da autoria. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, e 28 da Lei 11.343/06. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição da conduta, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016